Tribunal: TJBA
Processo: 8038372-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038372-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CERAMICA BLOCOFORTE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES, ARTUR RICARDO RABELO LOPES, GENIVIA DE JESUS SANTOS, PAULO CESAR LEITE SALES, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, CRISTIANE FLICK PORTO, MICHELLE VALLEJO COMAR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO, HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PLURALIDADE DE PRETENSÕES DE TITULARIDADE. SUSPENSÃO DOS ALVARÁS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES TÉCNICAS. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME.

1 - Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 84197434) que deu provimento parcial a Agravo de Instrumento, apenas para suspender a expedição de alvarás em Ação de Desapropriação, mas manteve o indeferimento do pedido de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado (ID 84197434) foi omisso ao não se pronunciar sobre a tese de nulidade da decisão agravada (ID 219404609), por esta não ter enfrentado as impugnações ao laudo pericial apresentadas na origem pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm finalidade específica, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova técnica.

4. O acórdão embargado enfrentou o ponto central relativo à prova pericial e concluiu pela desnecessidade de nova perícia, ao fundamento de que o laudo fora elaborado conforme as normas técnicas, o perito prestara esclarecimentos e a simples inconformidade da parte não autoriza a repetição da prova (CPC, art. 480).

5. Verifica-se, contudo, que é possível tornar mais explícito que, ao reputar válida e suficiente a prova pericial produzida e ao registrar que o Município teve oportunidade de impugná-la, o colegiado também afastou a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de enfrentamento das impugnações, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. Impõe-se, pois, integração apenas para aclarar esse ponto e atender ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).

6. A integração não conduz a efeitos modificativos, pois permanecem hígidos os dois comandos principais do acórdão embargado: (i) suspensão da expedição dos alvarás de levantamento, por cautela, diante da multiplicidade de alegações de titularidade e nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (ii) manutenção do indeferimento da nova perícia, por inexistirem as hipóteses legais para sua renovação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado e consignar que também se afasta a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de exame das impugnações ao laudo pericial. Mantido, no mais, o acórdão embargado.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8038372-95.2022.8.05.0000,
sendo parte(s) Embargante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e parte(s) Embargado(s)
CERAMICA BLOCOFORTE LTDA e outros (4),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça